Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 19 DA TUJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de não haver data de emissão no título, requisito essencial.

2. Constatada a divergência entre as Turmas Recursais sobre o tema, foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência, sob os autos 0003019-81.2019.8.07.0000, o que ocasionou a suspensão do presente processo.

3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao julgar o incidente instaurado, elaborou a Súmula no 19: “A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento.”

4. Dessa forma, após a uniformização de entendimento pelas Turmas Recursais, deve-se aplicar a tese firmada, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito de execução por ausência de requisito essencial (data de emissão).

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.